Tribunal: TJSP
Processo: 0010338-57.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010338-57.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MICHAEL JORDAN CALISTA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010338-57.2020.8.26.0996 -Voto no 44.223
2
VOTO No 44.223
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0010338-57.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: MICHAEL JORDAN CALISTA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE/DEECRIM UR5
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ
MICHAEL
JORDAN
CALISTA
DA
SILVA
interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de
fls. 71/73, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente
Prudente/SP, Dr. Paulo Gustavo Ferrari, nos autos da execução no
0004083-61.2017.8.26.0520.
Alega, em suma, que a decisão homologatória da
suposta infração disciplinar praticada pelo agravante, no dia 26/03/2020,
não possui fundamento idôneo e, portanto, não merece prevalecer.
Argumenta que a imputação de falta grave não
deve persistir, eis que se mostra flagrantemente insignificante e inofensiva,
sem qualquer condão de desestabilizar a ordem ou lesionar bens jurídicos
de terceiros, motivo pelo qual a aplicação de falta grave se revelou
excessiva, cruel e desumana. Logo, a conduta sindicada é materialmente
atípica, por força do princípio da insignificância, da lesividade e da
proporcionalidade.
Levanta, ainda, a tese de desclassificação da
conduta para falta de natureza média, eis que os fatos relatados no
procedimento não se revestem de maior gravidade em nenhum aspecto.
Pondera que, quanto à perda dos dias remidos, o
julgador deixou de atentar-se para o preceito constitucional de motivação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010338-57.2020.8.26.0996 -Voto no 44.223
3
das decisões, além do disposto no artigo 57, da Lei de Execução Penal, de
maneira que imperativa a fixação da perda do tempo remido no mínimo
legal.
Requer o conhecimento e provimento do recurso,
para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que o agravante seja absolvido
por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugna pela desconstituição
da falta grave para outra de natureza média ou, caso mantida a falta grave,
seja limitada a perda dos dias remidos ao mínimo legal de 01 (um) dia, ante
a ausência de fundamentação idônea para motivar uma reprimenda mais
severa (fls. 01/13).
Contraminutado o recurso (fls. 17/23), a r.
decisão agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 24).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer
acostado às fls. 84/86, opinou pelo não provimento do agravo de execução.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Por decisão proferida, no dia 26 de março de
2020, foi reconhecida a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo ora
agravante, em 12/12/2019, declarando-se a perda de 1/3 (um terço) do
tempo remido, nos termos do art. 127, da LEP, alterado pela Lei n.o
12.433/2011, bem como determinou o reinício da contagem do prazo para
progressão de regime (fls. 71/73).
In casu, verificou-se que o sentenciado, ora
agravante, foi punido pela autoridade agravada, por falta disciplinar de
natureza grave consistente em desobediência, com fundamento no artigo
50, inciso VI, c.c artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, eis que
foi avistado escondendo um volume no espaço entre a parede da cela 1 e o
local de banheiros comunitários dos reclusos. Com a apreensão do volume,
foram localizados diversos manuscritos de contabilidade do crime
organizado, bem como questionamentos acerca do rigor dos procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010338-57.2020.8.26.0996 -Voto no 44.223
4
de revista nas visitas.
Com efeito, verifica-se que o procedimento
administrativo transcorreu dentro dos ditames da legalidade, observado o
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante sido devidamente
assistido por advogado da FUNAP (fls. 50), sendo-lhe dada ampla
oportunidade de se defender da falta que lhe fora imputada, ocasião em que
admitiu a posse das anotações.
O comunicado do evento (fls. 29), portaria (fls.
41), depoimento (fls. 48/49), relatório da equipe apuradora (fls. 57/63), não
deixam dúvidas acerca da conduta atribuída ao ora agravante, constituindo
provas hábeis à caracterização da infração disciplinar em análise.
Conforme bem destacou o douto Promotor de
Justiça nas contrarrazões recursais, às fls. 20, “..no momento em que o
condenado ingressa no estabelecimento prisional é advertido pelo
funcionário encarregado da disciplina prisional sobre descumprir normas de
segurança e disciplina, de forma que é inequívoca a desobediência do
agravado no caso aqui enfocado”.
Portanto, ao contrário do alegado pelo ora
agravante, as provas colhidas são robustas, daí porque, inviável se falar em
absolvição, por insuficiência probatória, e nem mesmo em atipicidade da
conduta.
Ainda, incogitável falar na desclassificação da
falta disciplinar imputada ao agravante, a qual se acha descrita no art. 50, VI
da Lei de Execução Penal., c.c. artigo 39, incisos II e V, a Lei de Execução
Penal.
No tocante a alegação da falta de motivação
quanto à perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do
afirmado no presente recurso, a decisão guerreada está devidamente
fundamentada, inclusive no que tange a escolha da fração de 1/3 para a
perda dos dias remidos, eis que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei
das Execuções Penais, apontando como razão de decidir a gravidade da
conduta do reeducando e as circunstâncias fáticas em que a falta foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010338-57.2020.8.26.0996 -Voto no 44.223
5
praticada.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas
que fundamente a sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.
Por fim, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Consolidando o entendimento supra, a Súmula
534, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de penal, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa
infração”.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO interposto, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator